Tribunal: TJSP
Processo: 1025212-37.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
COBRANÇA. Banco réu que foi condenando em demanda anterior ao pagamento de quantia pelo reconhecimento da existência de fraude na celebração de contratos de financiamentos de veículos, sob o fundamento de que tais operações irregulares tiveram como beneficiário da respectiva quantia o apelante. Banco autor que não apresenta prova documental concreta do valor que teria sido indevidamente creditado

Ementa:
COBRANÇA. Banco réu que foi condenando em demanda anterior ao pagamento de quantia pelo reconhecimento da existência de fraude na celebração de contratos de financiamentos de veículos, sob o fundamento de que tais operações irregulares tiveram como beneficiário da respectiva quantia o apelante. Banco autor que não apresenta prova documental concreta do valor que teria sido indevidamente creditado em favor do apelante para dar azo ao seu pedido. Revelia que gera a presunção de veracidade dos fatos, mas que não elide a necessidade de o autor comprovar o direito perseguido. Falta da prova documental que comprove o pagamento indevido que impede o acolhimento do pedido de cobrança. Sentença reformada. Recurso provido.